Tribunal: TJBA
Processo: 0510844-32.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510844-32.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELI JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

APELADO: CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. HABITE-SE EXPEDIDO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 24 MESES. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0510844-32.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ELI JOSE DOS SANTOS
e como apelada
CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator